Tribunal: STF
Processo: RE 1506502
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “TETO CONSTITUCIONAL OFICIAL - DA PM INATIVO E DOCENTE - Pretensão de refazimento do título para que se considerem dois vínculos distintos - Pedido acolhido - Insurgência contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar à SPPREV que observe a regra do teto remuneratório, prevista na Emenda Constitucional nº 41/03 e no art. 37, XI da CF, sobre cada função exercida de modo separado Mérito Mesmo que afastada a preliminar, não se aplicam ao caso dos julgados do STF - Distinção feita entre o caso concreto e os casos paradigmas elencados na inicial, RE nº 602.043/MT (Tema nº 384) e no RE nº 612.975/MT (Tema nº 377) - Controvérsia que não envolve pedido de aplicação individualizada do teto constitucional, em caso de cumulação de cargos, mas, sim, de revisão do título que vincula o inativo com a SPPREV - Pedido que abrange a pretensão subjacente de criação de cargo público e acesso a ele sem concurso, além de instituição de hipótese de aposentadoria sem atendimento de requisitos constitucionais - Sentença reformada. 



    REEXAME NECESSÁRIO, considerado interposto, E APELO PROVIDOS”. (eDOC 7 – ID: 7f655176)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI, do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: b27fd7cc) 



    Nas razões recursais, alega-se que o recorrente exerceu atividade de magistério cumulada com a de policial militar, incorporando a gratificação aos proventos de inatividade. 



    Aduz-se que o acórdão recorrido considerou que o recorrente possui apenas um vínculo com a Administração Pública, determinado, assim, a incidência do teto constitucional nos proventos do recorrente. Afirma-se que tais conclusões divergem da jurisprudência deste STF, em especial dos temas 377 e 384 da repercussão geral. 



    A Presidência da Seção de Direito Público restituiu os autos ao órgão julgador para adequação do julgado com relação aos temas 377 e 384 da repercussão geral (eDOC 16 – ID: e6ed53ff).



    A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o juízo de retratação em acórdão assim ementado:  



    “RECURSO ESPECIAL DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL JUÍZO DE CONFORMIDADE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC Julgamento de mérito do RE nº 612.975/MT, Tema nº 377, DJe 08-09-2017, e do RE nº 602.043, Tema nº 384, DJe 05.09.18, do Col. STF Tese firmada no sentido que "Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público" Acórdão proferido que considerou a tese Discussão travada no caso concreto que, no entanto, é distinta Readequação desnecessária. 



    MANUTENÇÃO DO JULGADO”. (eDOC 17 – ID: 27daa0a4)



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 612.975/MT e do RE 602.043/MT, respectivamente, Temas 377 e 384 da repercussão geral, definiu a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é da incidência do teto constitucional para cada cargo cumulado de forma isolada. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o caso em análise não consubstancia acumulação de cargos, mas, sim, de incorporação aos vencimentos. Extraio do acórdão recorrido:  



    “Ao tempo em que o servidor foi instrutor, à atividade adicional por ele exercida correspondia o pagamento de uma gratificação específica, que, por determinação de normas então vigentes, foi incorporada aos vencimentos. 



    Note-se, portanto, que jamais foi estabelecido um segundo vínculo (de instrutor, de docente ou similar) entre o servidor e o Estado. O que houve foi um acréscimo de pagamento (gratificação) correspondente ao acréscimo de trabalho. 



    Por obra, arte e efeito direto das normas então vigentes, o valor da gratificação foi incorporado aos vencimentos (e depois proventos) do servidor. A incorporação de valores, que não mais seria possível depois das recentes alterações constitucionais, NÃO TEM O CONDÃO de mudar a NATUREZA do pagamento da gratificação, que é tão somente o acréscimo de trabalho do servidor. 



    Pagamentos de adicionais, mesmo quando incorporados, NÃO CRIAM novos vínculos do servidor para com o Estado. 



    Se o vínculo é único, o total da remuneração, SOBRE O QUAL DEVE INCIDIR O REDUTOR DE TETO, corresponde à soma do salário base e TODAS AS GRAFICAÇÕES.



    Embora já se pudesse encerrar aqui a análise da questão trazida, cabem alguns comentários adicionais acerca da aplicação dos julgados do STF. 



    A decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal É ESPECÍFICA para a situação em que o servidor tem dois vínculos com o Estado. Quando o servidor tem DUAS FONTES (tanto que pode se aposentar por uma, mantendo a outra), o redutor é aplicado para cada uma das fontes.



    Fontes diferentes EXIGEM diferentes ingressos no serviço público dois concursos , porque essa é a forma de ingresso dos servidores. 



    No caso dos autos, o servidor aposentado prestou apenas UM CONCURSO PÚBLICO. Não há cumulação de cargos. Não há possibilidade de destaque de uma das gratificações apenas para reduzir o valor do desconto. 



    Como se sabe, no Tema nº 377 (RE nº 612.975/MT) e no Tema nº 384 (RE nº 602.043/MT), julgados sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384) 



    A partir do entendimento exarado pela Suprema Corte, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que os cargos de Oficial da Polícia Militar e a atividade de docência devem ser considerados isoladamente para fins de incidência do teto remuneratório, aplicando-se a regra prevista no art. 37, inciso XVI, “b”, da CF, que admite a cumulação de cargos. 



    Ocorre que a discussão travada no caso concreto é distinta.



    Ao contrário do que o policial aposentado quer fazer crer, a situação sub judice parece diferente da matéria tratada nos casos paradigmas, pois não se discute aqui a possibilidade de aplicação individualizada do teto remuneratório constitucional para cada um dos vínculos analisados. 



    O que a policial aposentado busca, na realidade, é com base na aplicação dos precedentes aludidos rever o cálculo dos proventos de aposentadoria, a fim de alterar a situação dos inativos. Todavia, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, nos Temas nº 377 e nº 384, não parece se aplicar neste caso.



    No RE nº 602.043 (Tema nº 384), a Suprema Corte discutiu a acumulação de duas remunerações relativas aos cargos de Médico, ao passo que, no RE nº 612.975 (Tema nº 377), a possibilidade de agregar provento mais remuneração, relativos aos valores pagos a Tenente Coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e os valores percebidos pelo exercício de Odontólogo do Serviço Único de Saúde. 



    Na espécie, a ação discute valores de proventos de inativo. Tanto que no polo passivo consta autoridade vinculada à autarquia responsável pela gestão de aposentadorias dos beneficiários (SPPREV). 



    Assim, no caso concreto, há particularidades que indicam o afastamento da aplicação do entendimento construído pelo Supremo Tribunal Federal nos casos paradigmas. 



    Feitas as diferenciações, o objetivo do apelado não é a diferenciação entre os vínculos formalizados, para o cálculo separado do redutor salarial, mas a possibilidade de rever o título que vincula o Oficial da Polícia Militar inativo com a SPPREV. 



    Nota-se que a pretensão, contudo, não comporta amparo.



    Não há demonstração de ser caso de revisão dos proventos do autor, com destaque dos vínculos, pois não há prova de que permaneceu o tempo mínimo exigido para a aposentadoria no cargo de Professor. 



    Ou seja: ainda que admitida a possibilidade de revisão do vínculo, o policial teria de demonstrar o atendimento dos requisitos exigidos para a aposentadoria reconhecida a partir da segunda relação destacada de Professor. 



    O militar inativo percebe valores relativos ao cargo em que se deu a aposentadoria, além de verbas recebidas a título de “incorporação hora-aula”. Não é possível destacar essa parcela de horas-aulas incorporadas, separando-se os vínculos formalizados com a Administração após a inatividade.



    Ainda que assim não se considere, pelo que se depreende da leitura dos autos, não se trata de vínculos autônomos, mas de remuneração adicional paga pelas aulas eventualmente ministradas. Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu este Tribunal de Justiça:



    (...)



    Se todos esses argumentos fossem superáveis, o pedido de constituição de duplo vínculo com o Estado (um vínculo relativo ao trabalho militar e outro relativo ao cargo de professor), encontra na Constituição óbices intransponíveis. 



    Observe-se: o apelado pretende que o Estado estabeleça duas relações jurídicas distintas, de maneira a aplicar a cada uma delas o tratamento remuneratório próprio. 



    Para a formação do vínculo de Professor, se acolhido o pedido, seria preciso que o Judiciário admitisse que o cargo pode ser criado sem lei e provido sem concurso. Ou seja: o pedido só poderia ser acolhido com uma decisão judicial que fosse fundamentada em desrespeito à Constituição, o que não é compatível com a ideia de ordenamento jurídico e nem com a subordinação do Judiciário à lei. 



    Em seguida, uma vez determinada a formação de vínculo autônomo, para que o pagamento das horas de aula fosse convertido em proventos de aposentadoria, parece que seria preciso um avanço ainda mais drástico sobre os limites da Constituição: não bastasse a declaração de que se trata de cargo (mesmo sem prévia lei que assim o tenha previsto), se não bastasse o acesso do servidor a cargo público sem concurso, a determinação de pagamento de aposentadoria tem por pressuposto o reconhecimento de o direito aos proventos se aperfeiçoa SEM ATENDER AO REQUISITO TEMPORAL da Constituição, SEM CONTRIBUIÇÃO e SEM FONTE de custeio.



    Como se nota, se atendido o pedido, o resultado seria a afronta simultânea a várias normas constitucionais.



    (...)” (eDOC 7 – ID: 7f655176, p. 4-10)  



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 280/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.434.374-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.10.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REDUTOR CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DA VERBA GRATIFICAÇÃO INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.436.552-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.10.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7 - ID: 7f655176, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente